Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715338-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA AVELINA DE OLIVEIRA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio de R$ 52.030,00, referente a reembolso dos honorários da equipe médica particular contratada pela parte exequente para realização de cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial, que condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais, abrange também o reembolso de honorários médicos da equipe cirúrgica particular contratada pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo deve ser interpretado restritivamente, conforme os limites expressos da condenação fixada na sentença, não sendo possível ampliar seu alcance para incluir obrigações não especificadas (CPC, arts. 509 e 513). 4. A sentença transitada em julgado limitou a obrigação de fazer à autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais necessários, sem determinar o reembolso dos honorários da equipe médica contratada pela parte exequente. 5. A contratação de equipe médica particular pela parte exequente não transfere à parte vencida a obrigação de arcar com os custos respectivos, salvo expressa previsão no título executivo ou se ausente profissional credenciado apto a realizar o procedimento (RN 259/2011). 6. A penhora para garantir o pagamento de valores não expressamente incluídos no título caracteriza excesso de execução (CPC, art. 525, §1o, III), o que impõe a liberação do valor bloqueado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1) A interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva, observando os limites expressamente fixados na sentença transitada em julgado. 2) A condenação à obrigação de fazer consistente na autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais não inclui, de forma implícita, a obrigação de reembolsar os honorários da equipe médica particular contratada pela parte exequente. 3) A execução de valores não previstos no título judicial caracteriza excesso de execução, sendo indevida a manutenção de penhora para garantia de tais valores. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 509; 513; 525, §1o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998219, 0704796-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 27/05/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 506, sustentando que o acórdão recorrido ofende a coisa julgada ao excluir do título executivo judicial o custeio dos honorários da equipe médica, que estavam expressamente previstos na tutela de urgência confirmada pela sentença; b) artigo 525, § 1o, inciso III, argumentando que o colegiado aplicou indevidamente norma referente à impugnação ao cumprimento de sentença em sede de impugnação à penhora, contrariando o momento processual adequado para alegação de inexequibilidade do título; c) artigos 223 e 507, apontando ofensa ao princípio da preclusão, pois a matéria já decidida não poderia ser rediscutida em fase posterior. Aduz que, decorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença sem manifestação da parte executada, extinguiu-se o direito de praticar o ato processual, sendo indevida a rediscussão em impugnação à penhora; d) artigo 854, § 3o, inciso II, defendendo a impossibilidade de ampliação do alcance da impugnação à penhora, permitindo rediscussão de mérito já precluso. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica a transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial quanto à ofensa à coisa julgada e ao devido processo legal, ao permitir rediscussão de matéria preclusa em sede de impugnação à penhora. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 223, 506, 507, 525, § 1o, inciso III, e 854, § 3o, inciso II, todos do Código de Processo. Isso porque o acórdão recorrido veio a lume contendo a seguinte fundamentação: “(...) a sentença limitou a obrigação de fazer à autorização da cirurgia e fornecimento dos materiais necessários. Não houve condenação expressa ao pagamento ou reembolso dos honorários da equipe cirúrgica escolhida pela agravada. O argumento de que os honorários médicos seriam parte implícita da obrigação, não encontra respaldo no título judicial. Se a exequente optou por contratar equipe médica particular, a obrigação não pode ser transferida automaticamente à parte vencida sem previsão expressa na decisão transitada em julgado (...) Importante ressaltar que apenas na inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, o que não é o caso dos autos, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral (RN n.o 259/2011 da ANS, arts. 4° e 9°, parágrafo único) (ID 73395049). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029